Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741971-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME SANTOS ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Desnecessidade de exame pericial em situações excepcionais. Manutenção da qualificadora. Dosimetria da pena. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP). II. Questão em discussão. 2. Discute-se a possibilidade de aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial. III. Razões de decidir. 3. A ausência do exame pericial não impede, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que existam elementos probatórios idôneos e consistentes nos autos, como previsto no art. 167 do CPP. 4. A necessidade de reparação imediata do dano pela vítima, por razões de segurança e funcionamento de seu estabelecimento comercial, justifica a inexistência de vestígios e atrai a aplicação do art. 167 do CPP. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 158-A, §1o, do CPP, sustentando que a qualificadora do rompimento de obstáculo não poderia ter sido reconhecida sem a realização de exame pericial. Argumenta que a mera declaração da vítima não é suficiente para suprir a ausência de perícia técnica, inexistindo nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca a materialidade da qualificadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 158-A , §1o, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em tela, a prova do rompimento de obstáculo é inconteste e independe de perícia técnica. A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou de forma segura e detalhada que os autores do furto ingressaram em seu estabelecimento comercial "pela porta lateral, arrombaram, forçaram a porta e entraram, e saíram pelo mesmo local". Enfatizou que "a porta foi arrebentada" e que teve prejuízo com o seu conserto. O depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra coerente e harmônico com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso. Ademais, como bem ponderado pelo d. Juízo sentenciante, não há razoabilidade em exigir que o proprietário de um estabelecimento comercial o mantivesse com a porta danificada, vulnerável a novas ações criminosas e com suas atividades paralisadas, apenas para aguardar a realização de uma perícia. A necessidade de imediata reparação para restabelecer a segurança e o funcionamento do local justifica a ausência do exame técnico, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 167 do CPP e o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, comprovado o arrombamento por meio da prova oral idônea e sendo justificável a ausência do laudo pericial, a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal é medida que se impõe. (ID 74130068). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que: “No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida”(AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023